Tribunal: TJDFT
Processo: 0729311-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
2. O mesmo dispositivo legal, em seu § 8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3. Os honorários contratados são devidos na proporção do trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito tanto daquele que usufruiu dos serviços prestados, como daquele que deixou de prestar em sua integralidade. Na espécie, o processo tramitou por mais de dois anos, bem como foram praticados vários atos processuais pela Ré no curso do processo.
4. O Juízo a quo fixou honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quantia esta insuficiente para remunerar o trabalho advogado, que não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.